Tribunal: TJDFT
Processo: 0741418-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741418-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JACOB CONCEICAO LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L&amp;M Assessoria Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Processo n° 003969-89.2014.8.07.0001, nos seguintes termos: “1. Conforme destacado no item 1 do despacho ID 169481281, o comando da decisão acostada no ID 169423715 já havia sido atendida, conforme IDs 151823583 e 157242748. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração do despacho de ID 169481281, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. 2. Retornem os autos à suspensão.” Discorre a Agravante que no Agravo de Instrumento n° 0707309-59.2023.8.07.0000 foi determinada a penhora de ativos financeiros do Agravado, por meio dos sistemas SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, com vistas à satisfação do crédito em execução. Narra que foi determinado o bloqueio de apenas R$ 2.129,44 (dois mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), enquanto a dívida atualizada somava R$ 7.848,51 (Id. 127824359). Relata que ao questionar o Juízo de origem quanto ao restante do débito exequendo e a ausência de reiteração programada por 30 (trinta) dias (teimosinha), o d. Magistrado indeferiu o pedido, sob o fundamento de que se utilizava de sucedâneo recursal. Sustenta que uso do sistema SisbaJud para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, celeridade e economia processual e que, na hipótese em exame, houve claro descumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 0707309-59.2023.8.07.0000. Argumenta, ainda, que o bloqueio alcançou as quantias de R$ 324,34 e R$ 8,42, que foram desbloqueados por serem considerados irrisórios. Afirma que houve nítida ofensa ao artigo 836 do CPC, tendo em vista que as custas da execução somam R$ 78,37, e, portanto, os valores bloqueados não são irrisórios. Ao final, pede a antecipação de tutela recursal para que seja ordenada nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha,” para serem penhorados. Preparo comprovado (Id. 51836132). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pede a Agravante que a r. decisão agravada seja reformada para determinar nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, com vistas à satisfação do crédito em execução, em razão do descumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 0707309-59.2023.8.07.0000. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, transcorrido prazo razoável desde a última consulta, foi determinado em sede recursal a realização de novas pesquisas de ativos financeiros, na modalidade “teimosinha". De fato, foi descumprida a decisão proferida no agravo de instrumento anterior, pois além de ter sido determinada a consulta de valor inferior ao débito exequendo, foi realizada em uma única vez, sem se atentar para o fato de que deveria realizar o bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias. Também assiste razão à Agravante quanto ao fato de que os valores bloqueados não são irrisórios. Nos termos do art. 836 do CPC considera irrisório o valor que é totalmente absorvido pelas custas processuais da execução, o que não ocorre no caso em exame, pois o valor das custas da execução é de R$ 78,37, enquanto o bloqueio alcançou as quantias de R$ 324,34 e R$ 8,42. No entanto, tais valores já foram liberados em favor do Agravado, não tendo o Sisbajud funcionalidade que permita o retorno do bloqueio. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar que nova consulta de ativos financeiros seja feita pelo sistema Sisbajud, observando-se o valor em execução, com a reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora